Tribunal: TJPA
Processo: 0803074-61.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803074-61.2023.8.14.0065

APELANTE: EDSON LUIZ VIEIRA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA COM CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO POR NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho com conversão em auxílio-acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. Consta dos autos que o autor recebeu anteriormente auxílio por incapacidade temporária acidentária no período de 22/08/2017 a 15/11/2017 e formulou novo requerimento administrativo em 27/06/2019, indeferido em razão do não comparecimento à perícia médica administrativa. No curso da ação, foi produzida perícia judicial que apontou incapacidade funcional total e temporária para as atividades laborais declaradas, com referência à data de 10/06/2018. O apelante requer a reforma da sentença para reconhecimento do interesse processual e prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quando o segurado formula prévio requerimento administrativo e este é indeferido por não comparecimento à perícia médica administrativa; (ii) estabelecer se, afastada a extinção sem resolução do mérito, cabe o imediato julgamento do mérito em segundo grau ou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, exige o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir nas demandas previdenciárias, sem exigir o exaurimento da via administrativa.

O autor formulou prévio requerimento administrativo referente ao benefício NB 628.554.344-9, com DER em 27/06/2019, e a autarquia indeferiu o pedido, circunstância que demonstra provocação administrativa efetiva.

O indeferimento administrativo, ainda que motivado pelo não comparecimento do segurado à perícia, evidencia que a pretensão foi submetida ao INSS e não acolhida, o que basta, em regra, para revelar a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A existência de fato superveniente relacionado ao quadro incapacitante não afasta o interesse processual, porque houve novo protocolo administrativo especificamente vinculado a esse contexto fático.

A extinção do processo sem resolução do mérito, após instrução regular e produção de perícia judicial que aponta incapacidade funcional total e temporária, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da efetividade processual e da razoável duração do processo.

O tribunal não deve julgar imediatamente o mérito, porque a sentença recorrida limitou-se à extinção do processo sem resolução do mérito e não apreciou de forma exauriente os pedidos, nem definiu o benefício eventualmente devido, o termo inicial e os efeitos jurídicos do laudo pericial.

A anulação da sentença com retorno dos autos à origem preserva o contraditório substancial, evita supressão de instância e permite o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, inclusive da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prévio requerimento administrativo indeferido por não comparecimento à perícia médica é suficiente para caracterizar, em regra, o interesse de agir, pois revela provocação da autarquia e não acolhimento da pretensão. 2. O novo requerimento administrativo relacionado a fato superveniente do quadro incapacitante satisfaz a exigência fixada no Tema 350 do STF quanto à prévia postulação administrativa. 3. A anulação da sentença extintiva com retorno dos autos à origem é medida adequada quando inexistir apreciação exauriente do mérito em primeiro grau, ainda que já tenha sido produzida prova pericial judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, Tema 350 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803074-61.2023.8.14.0065.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: EDSON LUIZ VIEIRA.

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON LUIZ VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho com conversão em auxílio-acidente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

Consta dos autos que o autor recebeu anteriormente auxílio por incapacidade temporária acidentária (NB 619.370.536-1), no período de 22/08/2017 a 15/11/2017, e, posteriormente, formulou novo requerimento administrativo em 27/06/2019 (NB 628.554.344-9), o qual foi indeferido sob o fundamento de não comparecimento à perícia médica administrativa. Durante a instrução processual, foi produzida prova pericial judicial, cujo laudo consignou haver critérios médicos favoráveis ao restabelecimento do auxílio-doença, apontando incapacidade funcional total e temporária para as atividades laborais declaradas pelo segurado, fixando, como referência, a data de 10/06/2018.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que o prévio requerimento administrativo efetivamente existiu, de modo que o indeferimento, ainda que decorrente do não comparecimento à perícia, é suficiente para demonstrar a pretensão resistida e caracterizar o interesse processual. Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento do interesse de agir e o exame do mérito do pedido.

Sem contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, na hipótese dos autos, está configurado o interesse de agir, embora o requerimento administrativo formulado pelo segurado tenha sido indeferido por não comparecimento à perícia médica perante a autarquia previdenciária. A sentença concluiu negativamente, por entender que, tratando-se de incapacidade relacionada a fato superveniente, seria indispensável prévio requerimento administrativo validamente instruído, reputando ausente a pretensão resistida.

Todavia, em exame próprio dos autos, entendo que a solução adotada na origem não deve prevalecer.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 350
(RE 631.240/MG), firmou orientação no sentido de que, para a judicialização de demandas previdenciárias, exige-se o prévio requerimento administrativo, não se impondo, porém, o exaurimento da via administrativa. A exigência tem por finalidade demonstrar a existência de pretensão resistida, e não converter o procedimento administrativo em obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição.

Segue o julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos . 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir . 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9 . Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE: 631240 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

No caso concreto, o prévio requerimento administrativo não apenas existiu, como foi expressamente identificado na própria sentença: benefício NB 628.554.344-9, DER em 27/06/2019, indeferido em razão do não comparecimento à perícia médica administrativa.

Assim, não se está diante de total ausência de provocação administrativa, mas, ao revés, de pedido formalmente apresentado à autarquia, que resultou em indeferimento.

Em tal contexto, o indeferimento administrativo, ainda que lastreado em ausência do segurado à perícia, revela que a pretensão foi submetida ao ente previdenciário e não acolhida, sendo suficiente, em regra, para demonstrar a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Com efeito, o interesse de agir decorre da resistência administrativa à pretensão deduzida, e esta se mostra presente quando o benefício postulado não é concedido na esfera administrativa após provocação do interessado.

A circunstância de o requerimento estar relacionado a quadro incapacitante agravado por fato posterior também não afasta, por si só, o interesse processual, justamente porque houve novo protocolo administrativo referente a esse contexto fático superveniente. A sentença reconhece expressamente a existência desse novo requerimento.

Desse modo, não se sustenta a conclusão de ausência de interesse de agir.

Acresce notar que, já no curso do processo, houve regular instrução, com produção de prova pericial judicial, e o laudo técnico consignou a existência de incapacidade funcional total e temporária para as atividades laborais declaradas pelo segurado.

A extinção sem resolução do mérito, após ampla movimentação processual e produção de prova técnica, mostra-se incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da efetividade processual e da razoável duração do processo.

Não obstante, embora reconhecido o desacerto da sentença quanto à preliminar de falta de interesse de agir, não se afigura prudente, neste momento, o imediato julgamento do mérito nesta instância, porquanto a decisão recorrida limitou-se à extinção do processo sem resolução do mérito, inexistindo, na sentença, apreciação exauriente dos pedidos formulados, inclusive quanto à definição precisa do benefício eventualmente devido, do termo inicial e das consequências jurídicas decorrentes do laudo pericial judicial. Em tais circunstâncias, a solução mais adequada é a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e prolação de novo julgamento de mérito, com aproveitamento dos atos instrutórios já praticados.

Esse encaminhamento, além de resguardar a devolução plena da matéria ao juízo de origem, evita supressão de instância e preserva o contraditório substancial sobre os desdobramentos meritórios do laudo pericial e dos pedidos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para
desconstituir a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com
apreciação do mérito da demanda
, aproveitando-se, no que couber, os atos instrutórios já realizados, inclusive a perícia judicial produzida nos autos.

Em razão da anulação da sentença, fica prejudicada, por ora, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a ser definida ao final pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026